Tribunal: TJDFT
Processo: 0709368-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709368-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ATRIUM DARGENT D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão monocrática desta relatoria (ID 33960213). A decisão recorrida não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora recorrente e, consequentemente, não procedeu à análise de questão de ordem pública alegada naquele recurso. Neste recurso interno, a agravante aduz que “não há que se falar em preclusão temporal, pois a declaração de incompetência deve ser declarada de ofício” (ID 35114320). Intime-se a agravada, ATRIUM DARGENT, para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator